Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o do novel estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que a guia de recolhimento das custas recursais e o respectivo comprovante não fora colacionado aos autos, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante sanar o vício apontado, coligindo aos autos o respectivo comprovante de recolhimento do preparo que lhes está afetado, com devida identificação, ou, de outra parte, para promover o preparo, agora na forma dobrada, conforme agora assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator